Tribunal: TJDFT
Processo: 0711149-36.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ABATIMENTO PROPORCIONAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a rescisão de contrato verbal de empreitada para construção de pavimento superior em imóvel residencial.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em: (i) impugnar a gratuidade de justiça deferida ao réu; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço de empreitada; (iii) estabelecer se é cabível o abatimento proporcional do preço e indenização por danos materiais; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Inexistindo elementos aptos a colocar em dúvida o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, o benefício deve ser mantido.
4. No âmbito da construção civil, é prática comum o pagamento por etapas concluídas, sendo razoável a alegação do réu nesse sentido. Ademais, os documentos acostados aos autos indicam que, além de pactuado o pagamento por etapas, o autor condicionou a quitação do saldo remanescente à finalização integral da obra.
4.1. A conduta do réu em paralisar o serviço configura exercício legítimo de direito diante da ausência de contraprestação correspondente, não havendo elementos que indiquem abandono injustificado da obra.
5. O caderno probatório indica que a paralisação da obra decorreu de divergência contratual atribuível ao autor, e não de falha técnica ou execução inadequada, o que afasta a pretensão de abatimento proporcional do preço e indenização por dano material.
6. Ausente demonstração de conduta abusiva ou lesiva à honra, não se configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
__________________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC, arts. 98, 99, 100, 373, I, 1.009, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0706270-14.2020.8.07.0006, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 25/08/2022, DJE 15/09/2022.